Tribunal: CARF
Processo: 10120.006515/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006515/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.706 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
O fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada Ano-calendário.
DECADÊNCIA.
Constatada a falta de pagamentos referentes ao imposto de renda da pessoa
física, o prazo decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
A legislação autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, as origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006515/2007-95
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006515/2007-95

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 298/306 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercícios 2003 e 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Goiânia - GO, o Auto de Infração de fls.258/275, cuja ciência se deu em
26/09/2007. O valor do crédito tributário apurado é de R$776.235,83, e está assim
constituído em Reais:
Imposto.......................................................................330.507,83
Juros de Mora (Calculado até 31/07/2007)..................197.847,14
Multa Proporcional (Passível de Redução) ..................247.880,86
Total do Crédito Tributário .........................................776.235,83
DA AUTUAÇÃO '
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na constatação das
infrações listadas a seguir:
Omissão de rendimentos provenientes da atividade rural, no montante de R$57.782,47,
decorrente de arbitramento de 20% sobre omissão de receita da atividade rural no total
de R$288.912,38.
Omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, em relação aos quais, o fiscalizado, regularmente intimado, não
comprovou, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Foram apurados depósitos incomprovados rios
montantes de R$734.377,49 e R$446.609,67, nos exercícios de 2003 e 2004,
respectivamente, depois de deduzidos os rendimentos declarados e as receitas da
atividade rural. emitidas.
Enquadramentos legais às fls.260 e 261, no Auto de Infração.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado, o contribuinte apresentou, em «23 de outubro de 2007, impugnação ao
lançamento, as fls.283/290, mediante as alegações relatadas, resumidamente, a seguir:
Nulidade por Erro na Identificação Temporal do Fato Gerador.
Argumenta que o artigo 42, da Lei n“ 9.430/96 determina que os rendimentos omitidos
advindos de depósitos bancários injustificados devem ser tributados mensalmente,
conforme tabela progressiva mensal, enquanto a fiscalização efetuou o lançamento
considerando o fato gerador corno ocorrido em 31 de dezembro de cada ano
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006515/2007-95

Afirma estar providenciando documentos para comprovar que a movimentação bancária
não foi por ele realizada, que serão anexados aos autos posteriormente.
Decadência.
Apesar de que, via de regra, o fato gerador do imposto de renda ocorrer em 31 de
dezembro de cada ano-calendário, no presente caso, o lançamento decorre de presunção
legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários sem origem
comprovada, nos moldes definidos no artigo 42, da Lei no 9.430/96, situação em que o
fato gerador é mensal, e não anual.
Assim, teria decaído o direito de a Fazenda Pública efetuar lançamento relativamente
aos meses anteriores a setembro de 2002, uma vez que a ciência do auto de infração se
deu em 26/09/2007, devendo ser exonerados os lançamentos referentes ao período de
31/01 a 31/08/2002.
Mérito
Acredita que créditos bancários, por si não representam omissão de rendimentos, mas
simples indícios de omissão, cabendo ao fisco identificar o nexo de causalidade entre os
depósitos e os rendimentos supostamente omitidos.
Sobre a impropriedade de lançamentos com base apenas em extratos bancários, existe a
Súmula do extinto TFR, que diz ser ilegítimo o lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos bancários ou depósitos bancários. (Súmula 182).
Outros tribunais teriam decidido no mesmo sentido, segundo ementas de julgados
administrativos e judiciais transcritas na defesa.
É o Relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 298):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004
Ementa; MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA
ATIVIDADE RURAL. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e
deduções: 31 de dezembro de cada Ano-calendário.
DECADÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.
Quando se constata que não houve pagamentos referentes ao imposto de renda da
pessoa física, o prazo decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, as origem dos recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 328/339 em que alegou, em apertada síntese: (a) erro na identificação temporal
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006515/2007-95

do fato gerador; (b) falta de intimação de co-titular de conta corrente (argumento novo); (c)
impossibilidade de quebra de sigilo bancário e não comprovação da indispensabilidade e da
carência de fundamentação da RMF (argumento novo); e (d) necessidade da comprovação do
nexo de causalidade entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72. Por outro lado, trouxe novas questões, não apresentadas em sede de
impugnação e que não trouxe qualquer justificativa para trazer tais elementos em sede de
recurso, de modo que o recurso será conhecido em parte.
Apesar do esforço da Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida. Ressalva feita às questões que não serão objeto
de que conhecimento.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.
Nulidade por Erro na .Identificação Temporal do Fato Gerador.
O impugnante alega erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador,
que deveria ser mensal, na forma dos §§ 1o e 4o do art. 42 da Lei n” 9.430/96.
Não há como acatar o argumento no sentido de que o fato gerador do imposto de renda
calculado sobre omissão de rendimentos evidenciada por depósitos bancários
injustificados ocorre-mensalmente. A partir de janeiro de 1989, a Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, determinou:
Art. 2.o O imposto sobre a Renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3.o O imposto incidirá sobre u rendimento bruto, sem qualquer dedução; ressalvado
o disposto no artigo 9o a 14 desta Lei.
§ 1o." Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. `
(...)
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006515/2007-95

§ 4.o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
de renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência.
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma, e a qualquer título
(grifamos).
De acordo com os arts. 2o e 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713/88, o imposto de renda incidirá no
momento da percepção dos rendimentos, sendo devido mês a mês, bastando para sua
incidência o benefício do contribuinte. Enquanto vigeu inalterada, ou seja, ao longo do
ano-base 1989, o imposto de renda das pessoas físicas incidente sobre quaisquer
rendimentos tributáveis, quer percebidos de pessoa jurídica, quer de pessoa flsica, tinha
base de cálculo mensal. Todas as deduções do imposto tinham que ser feitas no mês. O
imposto era, conforme reza o art. 2° da Lei n.o 7.7 l.3/88, devido mensalmente. .
A incidência do imposto de renda pessoa física à medida que os rendimentos forem
percebidos foi mantida pela Lei n.° 8.134/90, que também introduziu a forma anual de
apuração do imposto, quando disciplinou:
Art. 1o - A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos pelas pessoas físicas residentes e domiciliados no Brasil serão tributados
pelo Imposto sobre a Renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o - O Imposto sobre a Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital_/orem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no artigo 11.
A Lei n.o 8.383/91 manteve essa forma de tributação mensal e anual quando disciplinou,
no parágrafo único do art. 5”, que o imposto será calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos em cada mês, e, no art; 12, a apresentação anual da declaração
de ajuste para determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído.
Já o artigo 2° da Lei n° 9.250/1995 prescreve sobre o imposto de renda:
art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: ,
1 - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas.:
As regras-acima transcritas fixam de forma explícita a base de cálculo anual em relação
ao IRPF. O fato gerador do IRPF em regra continua anual, com as exceções do imposto
cobrado de forma definitiva (IRPF exclusivamente na fonte e tributação definitiva).
Assim, longe de ter-se tomado mensal, a apuração desse imposto sempre depende do
ajuste anual, salvo as exceções mencionadas. Logo, as regras estabelecidas pelos §§ I” e
4”, da Lei no 9.430/l 996 visam apenas detalhar a metodologia utilizada, sem mexer na
periodicidade do ,lRPJ.
Em outras palavras, trata-se de simples método de apuração mensal do IRPF, em que foi
escolhido o período de um mês por ser, ao mesmo tempo, suficiente e significativo, para
o cálculo das receitas tributáveis. Todavia, tais receitas mensais devem, no final do ano-
calendário, ser totalizadas, para só então incidir a tributação da base de cálculo (anual).
Demais disso, o RIR/1999 está todo baseado em sistema, no qual a premissa é a
tributação anual do IRPF. Observe-se o artigo 83, inciso I, verbis:
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9. 250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10. inciso I):
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006515/2007-95

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia um mil e oitenta reais por dependente. '
Por tal norma, percebe-se a 'fixação de uma regra geral, no sentido de que todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário compõem a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, exceto os rendimentos isentos, os não tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva.
Como os rendimentos em geral (dentre eles, a omissão de rendimentos devido a
depósitos bancários não justificados) não se situam entre as exceções acima apontadas,
trata-se de rendimentos sujeitos à tributação anual do IRPF.
Os depósitos bancários constam de. demonstrativo integrante do Auto de infração, em
que estão listados mês a mês, possibilitando a perfeita identificação do que está sendo
tributado.
Desse modo, rejeita-se a. preliminar de nulidade.
(...)
Mérito.
Os fatos geradores ocorridos a. partir de 0l/01/97 passaram a ser regidos pela Lei n.o
9.430 de 27 de dezembro de 1995, que em seu art. 42, caput, determina:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações”
Ciente da nova legislação, o contribuinte a combate, na impugnação, com as mesmas
argumentações utilizadas para as exigências anteriores a 1997. Entretanto, embora a
situação de fato seja a mesma, o fundamento jurídico é outro.
Por meio do art. 42, a Lei n.” 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente independentemente
da constatação direta de dispêndios ou acréscimo patrimonial que era exigida pela
legislação anterior.
Não comprovada a origem dos recursos apertados na conta corrente do sujeito passivo,
tem o fiscal o poder/dever de autuar como omissão de rendimentos o valor dos
depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de outro modo ante a vinculação legal
decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao
agente tão-somente a inquestionável observância do novo diploma.
A jurisprudência administrativa não deixa margem a dúvidas:
IRPF – OMISSÃO DE RENDIMENTO – SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA -
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal de
omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n" 9.430, de I996, autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. (Ac.
1o CC,. 104.18. 896, de 21/08/2002).
IRPF - OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Lei no 9.430, de
I996, ART. 42 - O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 autoriza a presunção de omissão de
receitas amparada em depósitos bancários de origem não identificada pelo contribuinte,
restrita a presunção autorizada às normas e parâmetros que lhe foram.legalmente fixdas.
(AC. 1° CC, 104-18. 555, de 23/01/2002).
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006515/2007-95

A presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem, pois, afinal, trata-se de presunção
relativa, passível de prova em contrário, cabendo ao contribuinte produzi-las.
De conseqüência, a este Colegiado compete apenas investigar se o fato concreto se
subsume à previsão hipotética da lei, ou seja, se existiram os depósitos bancários, se o
contribuinte foi notificado a comprovar a origem dos recursos respectivos e se essa
comprovação foi produzida.
Vale esclarecer que as situações em que a lei presume a ocorrência de omissão de
rendimentos não constituem, em si, fatos geradores de imposto de renda, mas na sua
presença, o fisco tem o recurso legal de presumir a existência destes. O que se tributa é
a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda, mas como já dito
anteriormente, fica o Fisco dispensado de provar asua ocorrência, mediante a inversão
do ônus da prova.
O Auto de Infração identifica totalmente o débito, e como já visto, não se aplica ao caso
a súmula l82 do extinto TFR, além disso, de acordo com a nova legislação, não há
necessidade de que seja apurado acréscimo patrimonial para que se lance o imposto de
renda.
No que tange aos trechos de julgados transcritos, importa esclarecer que, tanto a
doutrina, quanto a jurisprudência, quer administrativa quer judicial, atua, no máximo, no
convencimento do_ julgador, quando este entende que os mesmos aspectos objetivos e
subjetivos ali tratados, se aplicam ao caso analisado. .
Além disso, ha que se alertar para o fato de que, em razão de se sujeitarem a permanente
mutabilidade não constituem fontes autorizadas de interpretação ou integração da
legislação tributária haja vista o disposto nos arts. 4o e 5o da Lei de Introdução ao
Código Civil, somando-se a isso o tato de que a interpretação dada pelo impugnante a
partir de determinado entendimento sobre o assunto não invalida outro.
Em resumo, VOTO por rejeitar as preliminares de nulidade e de decadência, e, no
mérito, pela procedência do lançamento.
Sendo assim, não prospera o recurso quanto a tais argumentos.
Falta de intimação de co-titular de conta corrente
Apesar de não ter sido apresentado em sede de impugnação, nos termos do que
preceitua os artigos 14 e 16 do Decreto no 70.235:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Merece destaque o fato de que, além de apresentar justificativa da apresentação de
alegação de forma extemporânea, esta circunstância demanda a apresentação de prova, o que não
foi feita pelo recorrente.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006515/2007-95

Sendo assim, mesmo que esta matéria fosse objeto de conhecimento, o que repise-
se não é, o contribuinte deveria apresentar a prova do alegado, o que não foi feito.
Impossibilidade de quebra de sigilo bancário e não comprovação da
indispensabilidade e da carência de fundamentação da RMF (argumento novo)
Em relação à utilização das informações relativas à CPMF, inicialmente, vale
observar o que dispõe a Lei n° 9.311, de 1996, em seu artigo 11:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ lo. No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita Federal
poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem como
estabelecer obrigações acessórias.
§ 2°. As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3 ° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada
à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para
constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
(grifado).
De acordo com o parágrafo 3° do artigo 11, supracitado, a Secretaria da Receita
Federal não poderia constituir crédito tributário relativo a outros impostos ou contribuições, com
base nas informações prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção da CPMF.
Assim, qualquer constituição de crédito tributário relativa a imposto sobre a renda
de pessoa física, com a utilização de dados oriundos da CPMF, seria inadmissível.
Posteriormente, em 10/01/2001, a Lei n° 10.174, alterou o § 3° do artigo 11 em
análise, que passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° O art. 11 da Lei n” 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art.11(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento. no âmbito do procedimento
fiscal. do crédito tributário porventura existente,. observado o disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (NR) (grifos nossos).
(...)
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Então, a partir de 10/01/2001, data em; que a Lei n° 10.174, de 2001, entrou em
vigor, as informações relativas à movimentação financeira, obtidas por intermédio da CPMF,
passaram a poder ser utilizadas na constituição "de outros impostos e contribuições. O
procedimento fiscal em tela iniciou-se já na vigência da mencionada lei.
Quanto à aplicação das disposições da Lei n° 10.174, de 2001, a fatos geradores
anteriores à edição da lei, cumpre ressaltar que o §1° do art. 144 do CTN, a seguir transcrito, 1
estabelece que ao lançamento deve ser aplicada a legislação posterior à ocorrência do fato
gerador que houver instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas:
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006515/2007-95

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que ç posteriormente modificada ou revogada.
§ 1° Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros (grifado).
§ 1° do artigo acima, regulando matéria diferente de seu caput, consagra, portanto, a
aplicação imediata da legislação que criar novos critérios de apuração ou de
fiscalização, conferindo maiores poderes de investigação às autoridades administrativas.

Após diversas decisões no mesmo sentido, este Egrégio CARF houve por bem
editar a Súmula CARF no 35:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal – STF jogou uma pá de cal no
assunto, ao julgar o RE no 601.314 em acórdão proferido pelo Plenário, no julgamento do
dia 24/02/2016, com acórdão publicado no dia 16/09/2016, cuja ementa transcrevo:
Ementa
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional
posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos,
ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se
traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo
por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida
em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o
caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006515/2007-95

Portanto, ainda que superada a apresentação do argumento extemporâneo, deve-se
negar provimento, também quanto a este argumento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital